Tribunal: TJES
Processo: 0018699-76.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018699-76.2012.8.08.0048

APELANTE: DIANA CRISTINA COSTA

APELADO: RODRIGO PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018699-76.2012.8.08.0048

APELANTE: DIANA CRISTINA COSTA

APELADO: RODRIGO PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEÍCULOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Diana Cristina Costa contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos em acidente de veículos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante e outros réus ao pagamento solidário de indenizações por danos materiais, morais, estéticos e pensão mensal ao autor Rodrigo Pereira. A apelante requer o reconhecimento da nulidade da citação por edital, argumentando que a citação foi irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital da apelante, realizada nos termos do CPC/73, é nula pela ausência de diligências adicionais para localização da parte antes da autorização da citação editalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da citação por edital realizada sob a vigência do CPC/73 é aferida de acordo com o art. 231 desse código, que permite a citação por edital quando desconhecido ou incerto o endereço do réu, prescindindo de esgotamento de meios extrajudiciais para a localização da parte.

4. Nos autos, o autor promoveu diligências suficientes para a tentativa de citação pessoal da apelante, incluindo tentativa de citação no endereço da empresa onde a ré trabalhava, a qual informou que ela havia pedido demissão e que sua localização era desconhecida.

5. O CPC/73 não exigia a expedição de ofícios a órgãos públicos para localizar o réu em casos de citação por edital, ao contrário do que dispõe o §3º do art. 256 do CPC/15, o qual não retroage para alcançar atos processuais praticados sob a égide do código anterior.

6. A certidão do Oficial de Justiça, que atestou a incerteza do paradeiro da apelante, goza de presunção de veracidade e fé pública, conforme jurisprudência consolidada.

7. A flexibilização da regra de citação pessoal, com a permissão da citação por edital, atende aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, sendo admitida em casos onde as diligências realizadas são suficientes para caracterizar o réu como estando em local incerto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital realizada sob a vigência do CPC/73 é válida quando há frustração da citação pessoal e o Oficial de Justiça certifica a incerteza do paradeiro do réu, não sendo exigido o esgotamento de todos os meios de localização previstos no CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 231; CPC/2015, art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24/11/2015, DJe 1º/12/2015; TJMG, APCV 5006231-78.2022.8.13.0153, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 11/10/2024; TJSE, AI 202300724036, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, DJSE 01/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DIANA CRISTINA COSTA
, com vistas ao reexame da sentença que, nos autos da
ação de reparação da danos em acidente de veículos
proposta em seu desfavor e de MARCELO ASSIS MOREIRA DA SILVA e SKYLINE MARSAT COM E SERV INST ELETRICAS LTDA por
RODRIGO PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os requeridos, solidariamente, no pagamento de “
A) Danos materiais: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 3.964,00 (três mil, novecentos e sessenta e quatro reais), expressão monetária que deve sofrer correção monetária desde o desembolso/sinistro e com juros de mora a partir da citação (observado, ao final, a dedução infracitada); B) Pensão mensal, a ser promovida mediante liquidação; C) Danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e estético, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso e correção monetária desde a data do julgamento em que a indenização foi arbitrada, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (observado, ao final, a dedução infracitada); D) Chegado ao valor final total decorrente da soma dos danos materiais e morais (ambos devidamente corrigidos monetariamente e com juros de mora nos termos supracitados), deverá ser deduzido do montante final o valor atinente ao seguro DPVAT;
”

Em suas razões recursais (fls. 186/187-verso), a recorrente
a
lmeja o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve à alegação de nulidade da citação por edital.

No caso dos autos, a citação por edital foi deferida em 2014 (fl. 86), de modo que a sua regularidade deve ser apreciada conforme disposto no artigo 231, do CPC/73:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Portanto, ao contrário do que preconiza o § 3º, do artigo 256, do CPC/15, ao tempo do deferimento da citação por edital não era necessária a expedição de ofícios aos órgãos ́públicos acerca do endereço da parte requerida, bastando a certidão do Oficial de Justiça de que a parte encontrava-se em local desconhecido. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015)
. 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.148.206/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS". AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. C
ITAÇÃO POR EDITAL SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE À ÉPOCA DOS FATOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. A Querela Nullitatis Insanabilis concretizada pela via da ação declaratória de inexistência de ato processual, não encontra amparo legal no sistema jurídico processual, sendo uma construção doutrinária e jurisprudencial. Cuida-se de medida excepcionalíssima, contra decisão que, a julgar pela dimensão teratológica ou do grau de injustiça, mereça ser extirpada do universo jurídico, sob pena de comprometer o princípio da segurança jurídica;.
A citação por edital tem lugar quando desconhecido ou incerto o réu; ou ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, conforme as disposições contidas no CPC de 1973, vigente ao tempo do processo de investigação de paternidade;. Se, na ação de investigação de paternidade, a citação pessoal restou frustrada, tendo o oficial de justiça certificado que o lugar em que o réu se encontrava era incerto, a citação por edital era a medida cabível;. Diferente do que estabelece o atual CPC/2015, não havia previsão, tal como consta no § 3º, artigo 256 do atual Código, de tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição, pelo juiz, de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos;. O atual § 3º, artigo 256 CPC/2015 não tem correspondência no CPC/1973, de modo que, para a citação por edital, bastava a certidão do oficial, como de fato constou, da incerteza do endereço do réu, para que fosse promovida a sua citação por edital;
. Se o Juiz da causa autorizou a citação editalícia, essa providência, com base em dispositivo legal mais moderno não caracteriza nulidade insanável. (TJMG; APCV 5006231-78.2022.8.13.0153; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior; Julg. 11/10/2024; DJEMG 15/10/2024)

No caso concreto, observo que o autor recorrido diligenciou suficientemente de forma a tentar efetivar a citação da parte ré.

Pelo exame do feito, observo que houve a tentativa frustrada de citação da requerida/apelante, considerando que o Oficial de Justiça certificou à fl. 45, que deixou de citá-la, atestando que foi informado pelo outro requerido - MARCELO - que ela era funcionária da empresa e pediu demissão há mais de 06 (seis) meses, não sabendo onde ela possa ser encontrada.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, a parte autora requereu a citação da apelante por Edital, por estar em local incerto e não sabido, o que restou deferido pelo julgador singular.

Nesse sentido, é de se ressaltar que a certidão emitida por oficial de justiça goza de fé pública, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

[...]
A certidão do oficial de justiça tem fé pública e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta a contraditá-la. O ato em questão goza de presunção de veracidade e fé pública
[...] (TJSE; AI 202300724036; Ac. 27874/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 01/08/2023)

[...]
Certidão da oficial de justiça que cumpriu o mandado de penhora. Fé pública
.
[...] (TJSC; APL 0300102-30.2017.8.24.0059; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 27/07/2023)

Outrossim, calha acentuar que a parte autora indicou como endereço da apelante aquele em que se encontrava a empresa da qual era preposta e proprietária do veículo que conduzia no momento do acidente que causou danos ao requerente. E, com a informação prestada pelo requerido MARCELO - sócio da referida empresa - de que não conhecia a localização da requerida, entendo que agiu com acerto ao deferir a citação por edital.

Ora, em situações como a em análise, por elementar, não se afigura razoável atribuir à parte autora o ônus de confirmar o que foi atestado pelos oficiais de justiça, muito menos de buscar sem qualquer norte o endereço da requerida.

Logo, no meu entender, não há que se falar em nulidade da citação por edital, tal como arguida no recurso de apelação, haja vista que a citação por edital somente foi deferida após a informação de que a requerida encontrava-se em local incerto.

Destarte,
à luz dos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o deferimento da citação editalícia nem sempre exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização da parte ré, sendo possível a flexibilização da regra geral nos casos em que as medidas até então adotadas pelo autor permitem concluir que os demandados se encontram em local incerto ou ignorado
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

DIANA CRISTINA COSTA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para afastar a nulidade da citação por edital, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2024 às 14:24:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54128206112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.